Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707342-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA LOBO E LEITE, YURI RODRIGUES BESERRA AGRAVADO: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Yuri Rodrigues Beserra e Poliana Lobo e Leite contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0704412-94.2019.8.07.0001, determinou a restituição dos valores levantados (ID no 224337250, págs. 1-3). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que apesar da reforma do acórdão pelo STJ, não há expressa determinação de devolução das quantias já levantadas. Logo, a decisão deve ser reformada. 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de restituição dos valores levantados na origem. 4. Preparo (IDs no 69291787 e 69291786). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A decisão recorrida apenas observou o que foi determinado pelo STJ ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora agravado. Ao entender que a penhora não poderia ter ocorrido, diante da natureza alimentar das verbas constritas, a nulidade do ato conduz ao retorno das partes ao estado anterior. 8. A restituição dos valores levantados é consequência lógica da nulidade da medida constritiva, segundo o entendimento do STJ, que deve ser observado, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 9. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 10. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 12. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Oportunamente, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO